Tribunal: TJDFT
Processo: 0700834-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
1. A relação jurídica celebrada entre as partes está sujeita à incidência do Código de Defesa do Consumidor (art. 3o, § 2o, CDC e Súmula 297, STJ).
2. Em regra, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, devendo-se aferir apenas a ocorrência do dano e do nexo de causalidade, excluindo-se a responsabilidade do fornecedor se demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. Na hipótese, verifica-se que o próprio autor, ao tentar se beneficiar da promessa de que obteria vantagem econômica, deu causa ao evento, quando decidiu proceder à transferência bancária a terceiros, após realização de empréstimo consignado, sem qualquer participação do banco réu e sem se cercar dos cuidados que se espera de um cidadão médio, com acesso a meios de comunicação que estão constantemente noticiando a ocorrência de fraudes bancárias dessa natureza.
4. Recurso conhecido e provido.